Tribunal: TJSP
Processo: 0002476-13.2020.8.26.0292
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO MINISTERIAL VISANDO À REFORMA DA DECISÃO QUE EXTINGUIU A PUNIBILIDADE INDEPENDENTEMENTE DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA – ACOLHIMENTO – Considerando que o entendimento firmado pelo STJ, no sentido de que a pena pecuniária possui caráter extrapenal por ser considerada dívida de valor e que a Fazenda Pública tem a competência exclusiva para a sua execução,

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO MINISTERIAL VISANDO À REFORMA DA DECISÃO QUE EXTINGUIU A PUNIBILIDADE INDEPENDENTEMENTE DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA – ACOLHIMENTO – Considerando que o entendimento firmado pelo STJ, no sentido de que a pena pecuniária possui caráter extrapenal por ser considerada dívida de valor e que a Fazenda Pública tem a competência exclusiva para a sua execução, admitindo a extinção da punibilidade sem o adimplemento da pena pecuniária, ficou superado pelo julgamento da ADI 3150 pelo STF, no qual foi reconhecido o caráter de sanção criminal da multa penal, bem como pela Lei no 13.964/2019, que conferiu nova redação ao artigo 51 do Código Penal para acrescentar que "a multa será executada perante o juiz da execução penal", impossível o reconhecimento da extinção da punibilidade independentemente do pagamento da pena de multa. Recurso provido, para cassar a r. decisão que julgou extinta a punibilidade independentemente do adimplemento da pena de multa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739698
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002476-13.2020.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado GABRIEL WESLEY DE
LIMA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao Agravo em Execução, para cassar a r. decisão que julgou extinta a
punibilidade da pena de multa independentemente do seu adimplemento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002476-13.2020.8.26.0292 -Voto no 14323
2
Agravo em Execução no 0002476-13.2020.8.26.0292
Comarca de Jacareí 1a Vara Criminal
Agravante: Ministério Público
Agravado: Gabriel Wesley de Lima da Silva
Voto no 14323
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL

RECURSO
MINISTERIAL VISANDO À REFORMA DA DECISÃO
QUE
EXTINGUIU
A
PUNIBILIDADE
INDEPENDENTEMENTE DO PAGAMENTO DA PENA DE
MULTA

ACOLHIMENTO

Considerando
que
o
entendimento firmado pelo STJ, no sentido de que a pena
pecuniária possui caráter extrapenal por ser considerada dívida
de valor e que a Fazenda Pública tem a competência exclusiva
para a sua execução, admitindo a extinção da punibilidade sem
o adimplemento da pena pecuniária, ficou superado pelo
julgamento da ADI 3150 pelo STF, no qual foi reconhecido o
caráter de sanção criminal da multa penal, bem como pela Lei
no 13.964/2019, que conferiu nova redação ao artigo 51 do
Código Penal para acrescentar que “a multa será executada
perante o juiz da execução penal”, impossível o reconhecimento da extinção da punibilidade
independentemente do pagamento da pena de multa. Recurso
provido, para cassar a r. decisão que julgou extinta a
punibilidade independentemente do adimplemento da pena de
multa.
Vistos.
O Ministério Público do Estado de São Paulo
interpôs o presente Agravo em Execução em face da r. decisão proferida
pelo Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Jacareí, nos autos
da Execução Penal no 0003187-44.2019.8.26.0521, que julgou extinta a
punibilidade do sentenciado Gabriel Wesley de Lima da Silva, ainda que
pendente o pagamento da pena pecuniária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002476-13.2020.8.26.0292 -Voto no 14323
3
Em sua minuta, o agravante pleiteou a reforma da
r. decisão, cassando-se a declaração de extinção da punibilidade
independentemente do pagamento da pena de multa, alegando, em síntese,
que a lei penal não atribuiu ao Juízo das Execuções o poder de isentar o
condenado do pagamento da multa, que não há lei excluindo o caráter
penal da sanção pecuniária, bem como que o pagamento da multa é
necessário para o cumprimento integral da pena e para a extinção do
processo de execução penal (fls. 02/15).
O Agravo foi processado, vindo aos autos a
contraminuta (fls. 19/22).
A r. decisão recorrida foi mantida por seus
próprios fundamentos (fls. 23).
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo provimento do recurso (fls. 46/51).
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Com efeito, em que pese a pena de multa tenha
passado a ser considerada como dívida de valor, nos termos do artigo 51
do Código Penal, é certo que tal fato não retira seu caráter criminal, já que
se trata de uma espécie de pena, prevista no artigo 5o, inciso XLVI, alínea
“c”, da Constituição Federal e no artigo 32, inciso III, do Código Penal,
tendo sido alteradas tão somente as regras para a sua cobrança, ficando
estabelecido que lhe são “aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002476-13.2020.8.26.0292 -Voto no 14323
4
Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e
suspensivas da prescrição” (redação conferida pela Lei no 13.964/2019).
Frise-se, por oportuno, que, muito embora o
Superior Tribunal Justiça tenha firmado posicionamento no sentido de que
a pena pecuniária possui caráter extrapenal em razão de ter sido
considerada dívida de valor pela Lei no 9.268/96 e que a Fazenda Pública
tem a competência exclusiva para a sua execução, admitindo a extinção da
punibilidade sem seu adimplemento (REsp no 1.519.777/SP, Terceira
Seção, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 26.08.2015, DJe
10.09.2015), tal entendimento ficou superado pelo julgamento da ADI
3150 (Redator do Acórdão Min. Roberto Barroso, Plenário, Julgamento de
13.12.2018, DJe de 06.08.2019), no qual, ao dar interpretação conforme a
Constituição Federal à redação conferida ao artigo 51 do Código Penal
pela Lei no 9.268/96, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que a multa
penal possui caráter de sanção criminal. Como se não bastasse, a Lei no
13.964/2019 conferiu nova redação ao artigo 51 do Código Penal,
acrescentando que “a multa será executada perante o juiz da execução
penal”.
Dessa forma, considerando o caráter penal da
sanção pecuniária e a competência do Juízo das Execuções Criminais para
sua execução, somente após o adimplemento da pena de multa poderá
ocorrer a extinção da punibilidade pelo integral cumprimento da pena.
Ante o exposto, dou provimento ao Agravo em
Execução, para cassar a r. decisão que julgou extinta a punibilidade da
pena de multa independentemente do seu adimplemento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002476-13.2020.8.26.0292 -Voto no 14323
5
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator